Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-73.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-73.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

APELADO: IARA ANDRADE CAVALCANTI

Advogado(s)
:
CLEUMAR NOGUEIRA CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 004/2011. INTERSTÍCIO COMPLETO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA EM EFETIVAR A PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O SERVIDOR. PRECEDENTES DO TJBA. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO E ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000579-73.2019.8.05.0018
originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE BARRA
e, como apelada,

IARA ANDRADE CAVALCANTI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .